Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023832-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ADEMAR CAVALCANTE GARCIA - CPF: 022.961.951-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que extinguiu a execução fiscal ajuizada, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de indicação do inventariante, considerada irregularidade na representação processual do espólio. O Município sustenta que não foi oportunizada a emenda da petição inicial, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue a execução fiscal contra espólio por ausência de indicação do inventariante, sem prévia intimação do exequente para saneamento da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, na execução fiscal contra espólio, a identificação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, por se tratar de requisito essencial à validade da citação.

4.

A ausência de intimação do exequente para emendar a inicial e indicar o representante processual do espólio contraria o art. 76, §1o, I, do CPC, que prevê a concessão de prazo razoável para suprimento do vício de representação.

5.

A extinção do processo sem tal oportunidade ofende o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC), bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem se impõem para possibilitar a regularização da petição inicial, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais, preservando o direito de ação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal proposta contra espólio exige a indicação do inventariante ou administrador provisório, sob pena de nulidade.

2.

A ausência dessa indicação na inicial deve ser previamente sanada, mediante intimação do exequente, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC.

3.

A extinção do feito sem essa intimação configura nulidade por
error in procedendo
, por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 75, VII, 76, §1o, I, 321 e 485, VI; LEF, art. 4o, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.670.058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.10.2024, DJe 11.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1001123-32.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024, DJe 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da irregularidade na representação processual do espólio executado, por ausência de indicação do inventariante.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, ao extinguir o feito sem oportunizar a regularização da petição inicial. Sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pleiteando a sua cassação e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se possibilite a indicação do inventariante ou redirecionamento ao herdeiro responsável.

Ausente as contrarrazões, ante a não angularização processual, certidão id. 306605374.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo de Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por irregularidade na representação processual do espólio executado.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a Execução Fiscal contra o Espólio de Ademar Cavalcante Garcia, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 10.234,79 (dez mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente ao IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, conforme CDAs n. 2015/1208056, 2016/1379140 e 2017/1563164.

Durante o trâmite processual, foram realizadas tentativas de citação do Executado, todas infrutíferas, de modo que o Exequente requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias), id. 306605366.

Após o decurso do referido prazo, o Município de Cuiabá requereu, no id. 306605367, a retificação do polo passivo da ação, para fazer constar como Executado o "Espólio de Ademar Cavalcante Garcia", conforme apresentado na inicial (id.306604897), e solicitou a intimação de Ponciana Augusta da Silveira Garcia, na condição de viúva do executado e possível representante do espólio.

A Magistrada Singular, contudo, reconheceu a irregularidade na representação processual do Espólio, pela ausência de indicação específica do inventariante, fundamentando que os precedentes dos tribunais superiores não admitem tal omissão e, com base nesse fundamento, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento de eventuais penhoras e restrições.

Contra essa sentença se insurge o Município de Cuiabá.

Pois bem.

A questão central dos presentes autos consiste em determinar se a extinção do processo, por irregularidade na representação do espólio, sem prévia intimação específica para saneamento do vício identificado, viola os princípios processuais fundamentais consagrados no ordenamento jurídico vigente.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece requisitos rigorosos para a execução fiscal contra espólio.

Conforme decidido no AREsp n. 2.670.058/TO, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, é imprescindível a indicação do nome do inventariante ou administrador provisório na inicial, não se tratando de mera qualificação da parte, mas de informação básica para viabilizar a citação válida. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO . REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE. 1 . O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n . 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal . 4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal. 5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art . 76, § 1o, I, do CPC/2015.6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2670058 TO 2024/0218950-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Com efeito, a Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 4o, inciso III, expressamente autoriza a execução contra o espólio, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 75, inciso VII, determina que o espólio será representado em juízo pelo inventariante.

Dessarte, essa conjugação normativa exige do Exequente a comprovação adequada da morte do devedor e a identificação precisa de seu representante legal, sob pena de impossibilitar o exercício do direito de defesa.

Não obstante a correção material da exigência jurisprudencial, a análise processual da questão revela vício procedimental na condução do feito pelo juízo de origem.

Nesse sentido, o artigo 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio da vedação à decisão-surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade prévia de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

No caso concreto, verifica-se que o Município não foi inicialmente intimado para emendar a inicial e complementar a documentação, com a indicação do inventariante e a apresentação da certidão de óbito.

Outrossim, confere-se que o fundamento da extinção não se baseou especificamente na ausência de inclusão do espólio, mas sim na falta de indicação do inventariante, questão que não foi objeto de intimação prévia para saneamento.

Deveras, o artigo 76, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para as hipóteses de irregularidade na representação processual, determinando que o juiz suspenda o processo e designe prazo razoável para saneamento do vício e, somente após o descumprimento da determinação judicial é que se procede à extinção do feito, caso a providência caiba ao autor.

A observância desse procedimento não representa mero formalismo processual, mas constitui garantia fundamental do devido processo legal.

Assim, a intimação prévia para saneamento permite ao Exequente a juntada da certidão de óbito, a comprovação da abertura do inventário e a identificação precisa do inventariante ou administrador provisório, viabilizando o prosseguimento regular da Execução.

À propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO . DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DOCUMENTOS A SEREM JUNTADOS. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em desfavor de espólio por ilegitimidade passiva. A parte apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, afirmando que o ajuizamento da execução foi corretamente dirigido ao espólio. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários . III. Razões de decidir: 1. O espólio pode ser responsabilizado pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN . 2. No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução. 3. O STJ já decidiu que, enquanto não houver partilha, é o espólio que responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado pelo inventariante, nos termos do art . 75 do CPC. 4. O magistrado deve oportunizar a emenda à inicial de forma precisa, para que a parte autora apresente os documentos indispensáveis, conforme art. 321 do CPC . IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para emenda da petição inicial, com a devida indicação dos documentos necessários ao prosseguimento da execução . Tese de julgamento: “1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante ou administrador provisório. 2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art . 321 do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, III; CPC, arts. 321, 373, 75 e 618 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Min . Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 06.10.2011, DJe de 19 .10.2011; TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 24.7.2024, DJe de 26.7 .2024; TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11 .0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14 .8.2024, DJe de 19.8.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011233220208110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

Ademais, a aplicação isolada do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no artigo 76, §1o, inciso I, configura
error in procedendo,
passível de correção pela instância superior.

Desse modo, a cassação da sentença se impõe para preservar a regularidade do procedimento e assegurar o exercício pleno do direito de ação, eis que a extinção prematura do processo, além de violar garantias constitucionais, compromete os princípios da cooperação e boa-fé processual, consagrados nos artigos 6o e 77 do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, o retorno dos autos à origem permitirá ao Exequente a juntada da documentação necessária e a adequada identificação do representante legal do espólio, viabilizando o prosseguimento da Execução em conformidade com os requisitos legais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com o cumprimento do artigo 321 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025